Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-29.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIçãO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – Impossibilidade – Genitor do apelante, falecido, que teve o certificado de registro cassado no ano de 2017, ensejando a instauração de inquérito policial – Questão, neste momento, até mesmo inócua, diante de todas as mudanças operadas nas regulamentações relacionadas às armas de fogo desde então – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIçãO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – Impossibilidade – Genitor do apelante, falecido, que teve o certificado de registro cassado no ano de 2017, ensejando a instauração de inquérito policial – Questão, neste momento, até mesmo inócua, diante de todas as mudanças operadas nas regulamentações relacionadas às armas de fogo desde então – Recurso desprovido, por maioria.